Tribunal: STF
Processo: RE 159151
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO. Indenização. Precatórios
judiciais. Pagamento parcelado. Art. 33 do ADCT.
Para a aplicação da regra excepcional do art. 33 do
ADCT, aos precatórios expedidos em processo de desapropriação, basta
que estes se encontrem pendentes de pagamento quando da promulgação
da nova Carta, data erigida, como marco temporal, pelo legislador
constituinte.
Recurso extraordinário conhecido e provido.